Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-08.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012413-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), JONNY OSVINO THOME - CPF: 945.121.671-53 (RECORRIDO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. E-COMMERCE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. MERCADO LIVRE MERO INTERMEDIADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postulou reparação por danos materiais e morais. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet, no site da Recorrente, o produto “CELULAR IIIF150 B2 12GB” pelo valor de R$ 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais). Informa que o produto foi entregue, contudo em poucos dias de uso apresentou defeitos (aquecimento excessivo e falha no alto falante), conforme laudo técnico (id 235151191).

2.

Resta incontroverso nos autos que a compra foi realizada por meio da plataforma da Recorrente, conforme prova documental (id 235151187).

3.

O consumidor manteve contato direto com o vendedor fora da plataforma.

4.

A sentença que condenou as empresas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e restituição da quantia paga R$ 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais), deve ser alterada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso inominado interposto pela Recorrente
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
em face da sentença que julgou procedente a demanda movida pelo Recorrido
JONNY OSVINO THOME
, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de falha na prestação de serviço de intermediação na compra de produto que apresentou defeito.

A questão em análise diz respeito à responsabilidade da plataforma de e-commerce em caso de defeito no produto adquirido pelo consumidor. O Recorrido alega que adquiriu o produto
"CELULAR IIIF150 B2 12GB"
na plataforma da Recorrente, e que o mesmo apresentou defeitos poucos dias após o início do uso, conforme laudo técnico anexado aos autos.

Contudo, após análise detida dos autos e das provas juntadas, entendo que assiste razão à Recorrente no que se refere à delimitação de sua responsabilidade.

A plataforma de e-commerce atua como intermediadora entre o vendedor e o comprador, limitando-se à prestação de serviços relacionados à disponibilização do espaço digital para a realização da compra e venda, nos termos das regras estabelecidas no próprio ambiente virtual.

A legislação aplicável, em especial o Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento quando presentes os requisitos da relação de consumo. Todavia, no presente caso, verifica-se que a responsabilidade da plataforma de vendas restringe-se à facilitação da transação comercial, e não à prestação de serviço de assistência técnica, conserto ou substituição de produtos defeituosos, que cabem diretamente ao vendedor.

O próprio contrato de uso da plataforma, devidamente aceito pelo consumidor ao efetuar a compra, estabelece que a responsabilidade por vícios ou defeitos no produto é do vendedor, ressalvadas as hipóteses em que a plataforma descumpre com suas obrigações de intermediação, o que não restou comprovado no caso em tela.

Assim, não havendo nos autos prova de falha por parte da plataforma no que tange ao cumprimento de suas obrigações contratuais e legais, entendo que a sentença de primeira instância deve ser reformada, julgando-se improcedente a ação em face da Recorrente, e determinando-se que eventual ação de reparação por vícios do produto seja proposta diretamente contra o vendedor.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para alterar a sentença, e o mérito
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos do Recorrido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024